Tribunal: TJMT
Processo: 1014208-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014208-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), NAIARA CAVALCANTE BARROS NASSER - CPF: 015.469.271-90 (AGRAVADO), RENATO ADEON NASSER DE FREITAS - CPF: 692.128.721-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. NÃO COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de inserção de restrição de circulação de veículo via sistema RENAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição de restrição de circulação de veículo de titularidade dos executados no sistema RENAJUD.

III. Razões de decidir

3. A restrição de circulação de veículo constitui medida excepcional, admitida somente quando frustradas as tentativas de localização do bem e comprovada a ineficácia de providências menos gravosas.

4. No caso concreto, não se verifica comprovação de diligências específicas para a localização do bem, motivo pelo qual não se justifica a adoção da medida mais gravosa.

5. A adoção de medidas ordinárias já determinadas, como a penhora e avaliação do bem, é suficiente nesse momento para afastar a aplicação da medida excepcional pretendida pelo exequente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A restrição de circulação de veículo no sistema RENAJUD configura medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração de diligências específicas e frustradas para localização do bem. 2. A adoção de providências ordinárias, como a tentativa de penhora e avaliação judicialmente autorizadas, deve preceder medidas mais gravosas, cuja aplicação exige comprovação de sua imprescindibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 797, 835, 854 e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1002820-21.2025.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desª Antônia Siqueira Gonçalves, DJE 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inserção de restrição de circulação sobre o veículo de titularidade dos executados.

De acordo com a agravante, embora tenha sido determinada a restrição de transferência do veículo, tal medida se revelou ineficaz diante da inércia dos executados em indicar bens à penhora e da ausência de êxito nas diligências para localização do automóvel.

Aduz, ainda, que a restrição de circulação via sistema RENAJUD é medida adequada para garantir a efetividade da execução, prevenir eventual fraude e possibilitar a apreensão do bem em ações fiscalizatórias. Requer a reforma da decisão agravada para determinar a
inserção de restrição de circulação ao veículo encontrado em nome dos executados
.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A lide advém de Cédula de Crédito Bancário, modalidade financiamento n.º 2021150227, pelo qual o Banco exequente, aqui agravante, concedeu crédito aos requeridos, aqui agravados, no valor de R$ 198.697,00, para pagamento em 60 meses. O exequente narra que os executados encontram-se inadimplentes com as prestações, cuja dívida, quando do ajuizamento da ação, perfazia a quantia de R$ 214.671,92.

O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido do exequente para a realização de restrição de circulação de veículo
CHEV/SPIN 1.8L AT LT (Nacional), placa OGM3I49,
encontrado em nome dos executados, via RENAJUD.

O pleito foi indeferido pelo Juízo de origem, com o seguinte fundamento:

1. INDEFIRO o pedido de inserção de restrição de circulação do veículo CHEV/SPIN 1.8L AT LT (Nacional), Placa OGM3I49, Chassi 9BGJB75Z0DB124122, Renavam

00482062134, considerando que o bloqueio de circulação constitui medida excepcional e mais gravosa, não se mostrando adequada neste momento processual.

2. Por outro lado, DEFIRO o pedido seguinte, por consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO do mandado de penhora e avaliação do veículo, a ser cumprido pelo oficial de justiça no endereço fornecido pela parte exequente, de tudo lavrando-se auto

(...)

O processo executivo tem por escopo a satisfação do crédito, conferindo ao credor todos os meios legalmente previstos para alcançar o resultado útil da demanda. Para tanto, o Código de Processo Civil disciplina mecanismos que garantem a efetividade da execução forçada, entre os quais se inserem as restrições de transferência e circulação de veículos pelo sistema RENAJUD.

Contudo, a imposição de restrição de circulação configura medida de natureza excepcional, cabível apenas diante da ineficácia comprovada das medidas ordinárias e da frustração nas tentativas de localização do bem, entendimento que encontra respaldo em recente julgado desta Corte.

“A restrição de circulação do veículo por meio do sistema Renajud é medida excepcional, admitida apenas quando frustradas as tentativas de localização do bem. Ausente demonstração de diligências nesse sentido, é legítimo o indeferimento da medida constritiva.”

(TJMT – AI nº 1002820-21.2025.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desª Antônia Siqueira Gonçalves, DJE 31/03/2025).

Dessa maneira, embora o agravante aponte dificuldades na localização do bem, não há nos autos, até o momento, comprovação suficiente de que tenham sido adotadas diligências específicas e eficazes com esse objetivo.

O agravante requereu anteriormente outras medidas para busca de bens e valores em nome dos executados, porém até o momento não diligenciou no sentido de apreender o veículo em questão.

Ressalte-se, ainda, que o juízo da causa autorizou a expedição de mandado de penhora e avaliação, que ainda não foi efetivado, no entanto as providências ordinárias vêm sendo regularmente adotadas.

Assim, não se identificando qualquer desacerto na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral, nos exatos termos em que proferida.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025